Tribunal: STF
Processo: ARE 1425613
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E DE NEGAÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE AMBOS OS RÉUS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR SUMARIAMENTE PELA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. SÚMULA Nº 03 TJCE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSOS CONHECIDOS, PORÉM, NÃO PROVIDOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.



    1. Recurso em sentido estrito interposto nos autos de ação penal em que os acusados Itálo Brilhante Lima e Marcos Paulo Rodrigues Pereira foram pronunciados pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal. O pleito recursal do recorrente Ítalo Brilhante Lima é, em síntese, de absolvição ante a legítima defesa e subsidiariamente de impronúncia e desclassificação para o crime de lesão corporal ou, alternativamente, de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º incisos II e IV, CP). Por sua vez, o recorrente Marcos Paulo Rodrigues Pereira, em resumo, busca a absolvição sumária por negação de autoria, ou, alternativamente, a impronúncia por ausência de indícios suficientes da sua autoria.



    2. A tese da legítima defesa deságua em pedido de absolvição, que, no caso, trata do instituto da absolvição sumária, tem fisionomia normativa no art. 485 e seus incisos, do Código de Processo Penal, que exige prova para configuração das hipóteses da absolvição sumária, a partir das expressões como "provada" (inciso I e II) e "demonstrada" (inciso IV). Há, portanto, como se vê, o aprofundamento quanto ao mérito da questão.



    3. Atente-se, nessa esteira, que somente comporta absolvição sumária as situações engendradas por qualquer das hipóteses suprareferidas quando inequivocamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, uma vez que o Tribunal do Júri é o juízo constitucionalmente competente para processar e julgar feitos dessa natureza.



    4. No vertente caso, não se observa, concretamente, a demonstração da pretendida excludente de ilicitude da legítima defesa, tampouco outra das hipóteses do art. 415 do Código Processual Penal. Em verdade, há elementos comprobatórios da materialidade e indicativos da autoria ou participação delitiva de ambos os recorrentes, a permitir e recomendar a submissão dos acusados ao Cenáculo Popular do Júri. Nessa perspectiva, à míngua de um juízo de certeza quanto à não responsabilidade penal dos recorrentes, rechaço as pretensões de absolvição sumária.



    5. Em relação à ausência de animus necandi e consequente desclassificação do crime para lesão corporal, é assente que a linha de distinção entre tentativa de homicídio e lesão corporal é muito tênue, uma vez que, o primordial elemento diferenciador é estritamente subjetivo, no caso, a vontade do agente. Assim, frente a evidente impossibilidade de se penetrar na "mente" do executor da ação, a perquirição dessa vontade deve se orientar pela existência de evidências extraídas da prova, como o modus operandi empregado pelo agressor, a região do corpo atingida e a intensidade dos seus atos. Nessa toada, relembre-se que a prova testemunhal acusatória colacionada aos autos foi uníssona no sentido de revelar que o acusado disparou vários tiros de arma de fogo em direção à vítima, tendo-lhe acertado a região abaixo da axila,, logo em seguida, entrado em confronto físico com a vítima, a qual conseguiu desarmá-lo, evitando, assim, sofrer novos disparos. Não se mostra crível, porquanto, nesse juízo de prelibação, afrontoso à proporcionalidade e razoabilidade, conceber que um sujeito que desfere diversos tiros de arma de fogo em detrimento de outro numa região letal (próximo ao tórax), buscava tão somente lesioná-lo. Se fosse esse o desiderato volitivo do recorrente, natural seria ter ele se utilizado de instrumento menos contundente, sem visar partes mais sensíveis do corpo e sem se valer de tantos disparos.



    6. Quanto ao pleito de afastamento das qualificadoras, é cediço que a incidência ou não de qualificadoras no crime de homicídio exige um exercício de hermenêutica jurídica consubstanciado no fato concreto e nas provas que lhe cercam, competido, pois, ao Júri Popular a análise mais profunda sobre a questão e ao Conselho de Sentença a decisão sobre o cabimento ou não das qualificadoras, sendo certo que a sua exclusão nesta fase processual, ao meu sentir, somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, o que não denota no caso em epígrafe.



    7. In casu, verifica-se que há, nos autos, elementos com lastro probatório mínimo de que a tentativa de morte da vítima foi motivada por uma discussão familiar sobre a posse de uma moto. Ademais, há também lastro probatório suficiente para comprovar que a vítima estava desarmada quando foi surpreendida pelo denunciado que, supostamente, após se valer de outra pessoa para atrair a vítima, teria lhe apontado uma arma de fogo e deferido-lhe um tiro.



    8. Nesse ponto, relembre-se que o juízo de pronúncia não é de certeza, mas sim de admissibilidade, devendo o julgador togado apenas assegurar a obediência à competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, alínea d, CF). Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ, segundo qual "não é possível afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que objetivamente não exista, mas não a que subjetivamente considera não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença - juízo natural da causa - uma circunstância que, em análise objetiva, ao menos em tese e ante as evidências dos autos, tenha ocorrido".



    9. Assim, a qualificadora do motivo fútil e do emprego de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima apresentam-se suficientemente delineadas no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua nulidade por ausência de fundamentação, tampouco, de sua improcedência, o que afasta, nos termos da Súmula nº 03 deste egrégio Tribunal, a possibilidade de sua exclusão antecipada do perímetro acusatório nos seguintes termos: "As circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face do princípio in dubio pro societate". Portanto, deve o mérito ser apreciado pelo Tribunal Popular do Júri.



    10. Recursos em Sentido Estrito conhecidos, porém não providos. Sentença de pronúncia integralmente preservada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente